Tribunal: TJDFT
Processo: 0701463-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0701463-27.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: CELSO FRANCISCO BORGES NETO IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS DA CAPITAL - SEÇÃO A D E S P A C H O Verifico que os impetrantes postularam a gratuidade de justiça, contudo, nenhum documento foi apresentado para comprovar o estado de hipossuficiência alegado. Assim, comprovem os impetrantes, no prazo de 05 dias, o seu alegado estado de hipossuficiência com documentação idônea (extratos bancários, carteira de trabalho, declaração de imposto de renda, dentre outros), sob pena de indeferimento do benefício. I. Brasília-DF, 19 de janeiro de 2024. ANA CANTARINO Relatora